Tribunal: CARF
Processo: 18239.000111/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.000111/2009-34
ACÓRDÃO
2002-009.055 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Comprovação parcial, em sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar parcialmente a glosa de dedução indevida a título de
despesas médicas no valor de R$4.415,00.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.055 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000111/2009-34
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 95 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação parcial do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependentes, Dedução Indevida de Despesa de Instrução, de Dedução Indevida de Despesas
Médicas, e de Omissão de Rendimentos.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de exigência constante da Notificação de Lançamento lavrada contra o
contribuinte acima identificado, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física
exercício 2006, ano calendário 2005, na qual foi apurado crédito tributário no
montante de R$ 27.390,49.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 07/11), a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na notificação
fiscal em exame:
· Dedução Indevida com Dependentes – glosado o valor de R$ 2.808,00,
por falta de comprovação;
· Dedução Indevida de Despesas Médicas – glosado o valor de R$
27.296,49, por falta de comprovação;
· Dedução Indevida de Despesas com Instrução – glosado o valor de R$
2.198,00, por falta de comprovação;
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – DIRF, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 4.110,38, tendo sido compensado o
Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de
R$ 616,56;
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física – DIMOB, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 14.184,26.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.055 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000111/2009-34
3
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação às fls.
03/04, na qual requer seja procedida a revisão da notificação à vista dos
comprovantes em anexo e que seja cancelado parcialmente o débito fiscal
reclamado, eis que concorda com a glosa do valor de R$ 6.145,38 a título de
Despesas Médicas e com os lançamentos de ofício das omissões de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, nos valores de R$ 4.110,35 e R$ 14.184,26.
... lavratura do Termo Circunstanciado, às fls. 75/79, que concluiu pela
manutenção parcial da exigência, com apuração de imposto suplementar de R$
7.428,58, nos seguintes termos:
· Dedução Indevida de Dependentes – foi restabelecida a dedução do valor
de R$ 2.808,00, em virtude de ter sido comprovada a relação de
dependência dos dois dependentes declarados em sua DAA;
· Dedução Indevida de Despesas Médicas – comprovadas as despesas no
valor de R$ 16.336,11 e mantida a glosa do valor de R$ 10.960,38, eis que
os respectivos documentos não preenchem os requisitos exigidos pelo art.
80, inciso III, do RIR/1999;
· Dedução Indevida de Despesas com Instrução – comprovada a despesa
de R$ 2.211,96, foi restabelecida a dedução no limite de R$ 2.198,00.
Cientificado dessa decisão e da abertura de prazo para pronunciamento (fls.
81/83), o interessado se manifesta, às fls. 85/87, contra a manutenção da glosa
de parte das despesas médicas, alegando que, conforme esclarecimento obtido
junto à unidade da Receita Federal, a razão da não aceitação de parte dos recibos
médicos foi a falta de indicação do alvo do atendimento nos mesmos e observa
que não há um padrão de Recibo Médico (Modelo) especificado. (ora grifado)
Argumenta que a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o, III, não determina que os
recibos médicos devam declarar o alvo do atendimento e sim quem os pagou e
que o legislador ao criar a lei parte do pressuposto que quem pagou recebeu o
atendimento médico, haja vista que cheques nominativos são aceitos como
recibos.
Esclarece, ainda, que se encontra anexada a declaração da beneficiária Gláucia
Reis Pereira, indicando o alvo do atendimento.
É o relatório.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA.
Mantida a glosa de despesa [médica, visto que o direito à sua
dedução condiciona-se à comprovação dos serviços prestados e dos
correspondentes pagamentos.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.055 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000111/2009-34
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/12/2013 (e-fl. 101), o sujeito
passivo interpôs, em 23/01/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o dispêndio de R$4.415,00 (e-fl. 30), realizado com a fisioterapeuta Gláucia Reis
Pereira, que emite novo recibo (e-fls. 108), que mesmo sendo sua filha é profissional habilitada, foi
necessário pelas condições de saúde de sua dependente, cf. determinação do Laudo médico e
demais documentos pessoais dela; e
b) pede reconsideração das provas impugnatórias da despesa de R$800,00 com
Carlos Eduardo da Costa Duarte (e-fl. 31), uma vez que não foi mais possível contato com o
mesmo à época do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$5.215,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
As novas provas (e-fls. 108 e ss.), colacionadas apenas em sede de recurso
voluntário, podem na espécie ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória e contrapor
argumentos exarados pela primeira instância.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.055 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000111/2009-34
5
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções declaradas.
Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele
pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E no mesmo sentido, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora
grifado)
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Com relação ao argumento que a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o, III, não
determina que os recibos médicos devam declarar o alvo do atendimento e sim
quem os pagou e que o legislador ao criar a lei parte do pressuposto que quem
pagou recebeu o atendimento médico, haja vista que cheques nominativos são
aceitos como recibos, cabe dizer que, embora isso seja verdade, a identificação do
beneficiário é uma decorrência lógica da necessidade de se saber a quem foram
prestados os serviços, porque o contribuinte pode ter arcado com o tratamento
de terceiros. Vale lembrar que, neste caso, a dedução das despesas médicas se
restringe aos pagamentos despendidos pelo contribuinte com o seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes relacionados na Declaração de Ajuste
Anual.
No que diz respeito à declaração da profissional Gláucia Reis Pereira, efetuada
posteriormente à emissão do recibo, com o intuito de especificar a beneficiária do
serviço, dada a estreita relação familiar existente entre o contribuinte, a paciente
e a emitente do documento (pai, mãe e filha), é circunstância que gera séria
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.055 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000111/2009-34
6
dúvida a respeito da fidedignidade da informação constante do referido
documento.
Nesse contexto, para que a dedução pretendida pelo contribuinte pudesse ser
acatada, realmente seria necessária a apresentação de maiores esclarecimentos e
comprovantes, tais como laudos, prontuários ou fichas relacionadas ao
tratamento e o efetivo pagamento dos valores glosados à mencionada
profissional, como cópias de cheques, extratos bancários, transferências bancárias
– TEDs, DOCs, etc. Contudo, nada nesse sentido foi trazido aos autos.
...
Com os novos documentos apresentados, diversas exigências foram então sanadas
pelo contribuinte em relação ao serviço fisioterápico prestado por, Gláucia Reis Pereira - Valor do
Recibo R$4.415,00 (e-fl. 108), ainda mais diante do Laudo Médico recomendando tal tratamento
(e-fl. 109), o que permite o afastamento da glosa da dedução indevida a título de despesas
médicas no valor de R$4.415,00.
Por outro lado, a reapreciação do recibo emitido por Carlos Eduardo da Costa
Duarte (e-fl. 31) no valor de R$800,00 (declarado R$800,00, apresentado recibo de R$400). não
leva a conclusão diversa da já apontada pela Primeira Instância pela falta de requisitos previstos
no art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995 (falta do endereço do profissional e falta de indicação
do beneficiário do serviço), sendo então pertinente a manutenção da glosa a título de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$800,00.
Verifica-se, portanto, que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e reconhecimento
parcial da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
parcialmente a glosa de dedução indevida a título de despesas médicas no valor de R$4.415,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 120
DF CARF MF
Original